Tribunal: STF
Processo: HC 183790
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Narciso Queiroz de Lima, em favor de Thiago Pereira Rodrigues, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Serrinha-BA, que não deu cumprimento à decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 571.391/CE.
    Consta dos autos que o paciente, no dia 25/03/2020, em passagem a trabalho pela cidade de Serrinha/BA, foi preso, equivocadamente, por policiais militares, em lugar de terceira pessoa "quase" homônima, em cumprimento de ordem do Juízo da 1ª Vara Criminal de Fortaleza/CE (APC n. 0680607-86.2012.8.06.0001).
    Em 7.4.2020 o Superior Tribunal de Justiça deferiu a medida liminar, nos autos do HC 571.391/CE, a fim determinar a revogação da prisão preventiva até o julgamento final do writ. 
    Nesta Corte o impetrante alega que o juízo de origem não teria cumprido a decisão proferida pelo STJ, haja vista não possuir força de alvará de soltura.
    Postula liminarmente e no mérito, a imediata soltura do paciente.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    O Ministro Ribeiro Dantas, relator do HC 571.391/CE, ao deferir a medida liminar, consignou o seguinte:
    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Na espécie, de uma leitura perfunctória dos autos, observa-se que, aparentemente, estão presentes as circunstâncias excepcionais que autorizam o deferimento da tutela de urgência reclamada, pois o paciente está preso em razão de mandado de prisão expedido em nome de terceiro.
    Vale destacar, ademais, que, embora o tema não tenha sido apreciado pelas instâncias ordinárias, o que impediria o exame da questão diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância, a excepcionalidade da situação recomenda o deferimento da tutela de urgência.
    Vejamos:
    Às fls. 63 e 64 (e-STJ), consta ordem de prisão expedida pela 1ª Vara Criminal de Fortaleza/CE, referente à condenação provisória pelo delito do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, na Ação Penal n. 0680607-86.2012.8.06.0001, tendo como pessoa objeto do mandado Tiago Rodrigues Pereira; RJI 182368204-35, mãe Francisca Rodrigues Pereira, brasileiro, natural de Fortaleza/CE, nascido em 16/05/1984, residente Rua General Titan, 284, Casa, Serviluz - Fortaleza-CE.
    (…)
    Entretanto, diferente do que costa no mandado de prisão, o documento de inscrição do paciente na Receita Federal, registra seu nome como Thiago Pereira Rodrigues, onde ele consta como portador do CPF n. 087.078.794-23, e data de nascimento 17/06/1992 (e-STJ, fls. 23).
    Cumpre registrar, ainda, que a defesa colacionou aos autos (e-STJ, fls. 9 e 17/18), certidão de óbito e notícia jornalística dando conta do falecimento do réu Tiago Rodrigues Pereira, em 9/9/2017, RG 98027004571 SSP/CE, natural de Fortaleza/CE, filho de Francisca Rodrigues Pereira (RG 98002094100), anotado como residência Rua General Titan n. 284, Serviluz, Fortaleza/CE.
    Às fls. 12/13 consta, ainda, o documento de identidade da mãe do paciente, Sra. Francisca Pereira Rodrigues, portadora do RG 080.228.774-33, expedido pela SSP/PB.
    Verifica-se, portanto, dos documentos trazidos ao feito, que, embora sejam parecidos os nomes do paciente e réu, bem como de suas mães (há inversão de ordem nos sobrenomes e a letra "h" no nome Thiago), os demais registros em tudo diferem. Ou seja, paciente e réu possuem CPFs, data de nascimento e local de residência distintos.
    Não se pode deixar de considerar, ainda, a certidão de óbito expedida em nome do réu, onde se conferem com os dados do mandado de prisão: nome do réu, da mãe e local de domicílio.
    Sob tal contexto, ao que tudo indica, o paciente está preso injustamente, em lugar de terceira pessoa, já falecida, em razão da grafia parecida do seu nome e de sua mãe. 
    À vista do exposto, defiro a liminar postulada para garantir ao paciente a liberdade provisória até o julgamento definitivo deste habeas corpus, se por outro motivo não estiver preso.
    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e ao Juízo de Primeiro Grau, solicitando-lhes que prestem as informações que entenderem necessárias.
    Posteriormente, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para análise e parecer.
    Cumpridas as diligências acima referenciadas, tornem-me conclusos”. (Consulta ao Sítio do STJ, nos autos do HC 571.391/CE)
    Da leitura da decisão proferida pelo eminente Min. Ribeiro Dantas, o caso parece caracterizar situação de manifesta ilegalidade e potencial erro judiciário grave, de modo que não há motivação legítima para a demora no cumprimento da decisão do STJ para concessão da liberdade ao paciente.
    Ante o exposto, concedo ordem de habeas corpus para, nos termos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 571.391/CE, determinar a imediata expedição do alvará de soltura para o paciente Thiago Pereira Rodrigues, se por outro motivo não estiver preso.
    Comunique-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Serrinha-BA e ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Fortaleza/CE (APC n. 0680607-86.2012.8.06.0001).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente